Tribunal: TJMT
Processo: 1029125-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029125-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), dennis de abreu salles mesquita ltda registrado(a) civilmente como DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE – PENHORA DE GADO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – ARGUMENTO DE SER O REAL PROPRIETÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa do executado. O terceiro juridicamente interessado tem de opor Embargos de Terceiro para pleitear seu suposto direito.

“
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória”.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que o fundamento do Juízo de origem foi de inadequação da via eleita e ilegitimidade uma vez que ele seria terceiro relacionado no processo, quando, na verdade, é herdeiro de Jairo Dias Pereira e inclusive figura como parte executada.

Aduz que o espólio é quem deve responder pelas dívidas do
de cujus
,

conforme artigos 1.997 do Código Civil e 824 do CPC.

Afirma que o rebanho existente no imóvel rural penhorado é de sua propriedade, como demonstraria o saldo atual da exploração emitido pelo INDEA-MT.

Requer a aplicação de efeito suspensivo para a sustação da penhora do gado e, no mérito, a reforma do
decisum
, para que seja julgada procedente a Exceção de Pré-Executividade e desconstituída a referida constrição.

Antecipação de tutela indeferida (ID. 194847695).

Contraminuta no ID. 201016196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 7-10-1996 o Banco do Brasil S/A propôs Ação de Execução contra Jairo Dias Pereira e sua mulher, Ivane de Campos Melo Pereira, com posterior cessão de crédito para a empresa ora agravada.

Em julho de 2021 foi informado nos autos o óbito do executado e determinada a citação dos herdeiros.

Mais tarde ocorreu a habilitação do Espólio do
de cujus
na condição de executado, que passou a figurar no polo passivo da lide juntamente com a executada originária (Ivane), sendo deferida
a penhora de bovinos nestes termos:

“
Outrossim, considerando a existência de saldo a ser liquidado e ante a informação de
semoventes na Fazenda Três Irmãos, defiro a penhora e avaliação
, permanecendo os executados como depositários até a venda ou adjudicação pelos exequentes
”.

(ID. 135039396 – primeira instância).

Em seguida o agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade em que afirma ser o real proprietário do rebanho e que, portanto, é vedada a penhora.

Contudo, a Exceção foi rejeitada sob o fundamento de que a via adequada para a tutela dos
“direitos de proprietário
(...)
são os embargos de terceiro”
.

De fato, o art. 674 do CPC assim estabelece:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro
.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro
proprietário
, inclusive fiduciário, ou possuidor”.

E a Exceção de Pré-Executividade é o meio de defesa tão somente do executado.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 2. "A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o
executado
pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" ( REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015). [...].
(STJ - AgInt no AREsp. 1378279 MT 2018/0263093-9, julgamento em 27-6-2022, Quarta Turma, DJe de 1º-7-2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– CONVERSÃO PARA EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO CASO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II -
A exceção de pré-executividade constitui exclusivamente um meio de defesa do executado
, de modo que, não figurando as agravantes no polo passivo da demanda e não sendo partes da relação processual, não lhes é facultada a oposição da aludida peça e sim dos embargos de terceiro, via eleita adequada à defesa dos interesses de quem é parte alheia à lide. III - Descabida a conversão da exceção de pré-executividade em embargos de terceiro, tendo em conta que estes, além de estarem expressamente previstos na legislação processual, possuem requisitos próprios a serem cumpridos pelas partes que deles pretendem se utilizar, a exemplo do recolhimento das custas processuais
”.
(TJMT - AI 10147609020198110000 MT, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 22-1-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe de 27-1-2020).

Além disso, a Exceção de Pré-Executividade não admite dilação probatória, e na presente demanda a propriedade das reses não foi devidamente comprovada, já que a documentação trazida é genérica, não as individualiza, e a declaração ao INDEA-MT, o cronograma de abate e as notas fiscais são documentos confeccionados de forma voluntária e unilateral, por isso não servem como prova.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024